Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008068-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
Vistos...
Em resumo, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1000875-05.2021.8.11.0011 em razão da prática, em tese, do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e/ou familiar.
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio, consoante se infere da Certidão de ID 86876461 e de acordo com pesquisa realizada junto ao sistema PJe, anteriormente ao presente writ, foi impetrado o Habeas Corpus n.o 1005569-50.2021.8.11.0000 em prol do ora paciente, versando sobre os mesmos fatos e atacando o mesmo decreto de prisão, o qual fora julgado pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.
Logo, não restam dúvidas de que o referido magistrado está prevento para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli